Tribunal: TJSP
Processo: 1005404-45.2016.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INUNDAÇÂO RESIDENCIAL POR ÁGUAS PLUVIAIS. APONTADA DEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE COLETA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.

- Não pode reconhecer-se caso fortuito ou de força maior suscetível de excluir a responsabilidade civil quanto ao afluxo de águas pluviais provindas da via pública, se a situação de fortes chuvas não era

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INUNDAÇÂO RESIDENCIAL POR ÁGUAS PLUVIAIS. APONTADA DEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE COLETA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.

- Não pode reconhecer-se caso fortuito ou de força maior suscetível de excluir a responsabilidade civil quanto ao afluxo de águas pluviais provindas da via pública, se a situação de fortes chuvas não era imprevisível, fenômeno reiterado ao largo do tempo. Além disso, de par com o déficit estrutural do coletor de águas existente no lugar dos fatos (em razão quer do aumento das precipitações pluviais, quer da implantação de loteamentos no local), a perícia judiciária apontou "deficiências na manutenção e limpeza das galerias...".

- Confirmando-se nos autos a existência de prejuízos materiais, seu valor pode ser averiguado em liquidação de sentença.

Não provimento da apelação do Município e da remessa oficial (que se tem por interposta).

Acolhimento, em parte, do recurso do autor.